Tribunal: STF
Processo: HC 214759
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson da Cunha Rocha, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 725.576/MG.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois entende estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal.



    Ademais, refere cuidar-se de mero usuário de entorpecentes. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    A impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 725.576/MG. 



    Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, quanto aos fundamentos da prisão preventiva do paciente, transcrevo, abaixo, as ponderações do Ministro Jesuíno Rissato:



    “Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 



    “No entanto, entendo que a soltura do flagrado, no presente caso, afronta a ordem pública, visto que o delito por ele perpetrado está revestido de gravidade concreta e causa abalo na integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Outrossim, cumpre ressaltar que conforme relatou o condutor do flagrante, os militares receberam uma informação anônima de que o flagrado estaria traficando e cultivando drogas em sua residência, deslocando-se os policiais até o local que, de imediato, pelo portão, visualizaram um pé de ‘maconha’ na residência. Disseram os militares ainda que o flagrado os atenderam no portão, admitindo a propriedade da planta, e percebendo que os militares adentrariam à residência, evadiu-se para dentro da casa e deu descarga no banheiro. Ato contínuo, o flagrado retornou ao portão permitindo a entrada dos policiais, que encontraram no interior da residência a quantidade de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) em cédulas diversas, uma agenda com anotações aparentemente de comercialização de entorpecentes, material plástico usual para embalo de drogas e, no caso que liga a rede de esgoto ao banheiro, 03 Três) pedras de ‘crack’ embaladas. 



    [...] 



    De mais a mais, vale ressaltar neste momento que, há indícios de autoria delitiva e que os fatos narrados nos autos estão sim revestidos de gravidade concreta, tendo em vista que o requerente demonstrou perfil inadequado para conviver pacificamente em sociedade, inclusive possuindo condenação pelo crime de tráfico. No caso dos autos, há indícios de que o investigado, solto pode voltar a perpetrar novos fatos delituosos, tendo em vista sua CAC, o acusado é reincidente específico, o que justifica o acautelamento como garantia da ordem pública” (e-STJ, fls. 37-38, grifei).



    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública em razão de o paciente ostentar condenação anterior pelo crime de tráfico, demonstrando sua periculosidade concreta, a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.” (Grifos do Autor).



    Assim, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, a garantia da ordem pública, a periculosidade do agente, evidenciada não apenas pela gravidade in concreto do delito, mas também em razão da reincidência, tal como referido pelo Ministro Jesuíno Rissato em sua decisão.



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    [m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator